Tribunal: TJSP
Processo: 2221738-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Tutela antecipada – ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade de imóvel objeto de cédula de crédito bancário, em fase de cumprimento de sentença, atualmente suspenso a pedido do exequente – sentença que suspendeu o leilão judicial – imóvel que, todavia, foi arrematado no curso do processo, antes mesmo da citação do banco – arrematante que é litisconsorte necessário, nos

Ementa:
*Tutela antecipada – ação declaratória de nulidade de consolidação da propriedade de imóvel objeto de cédula de crédito bancário, em fase de cumprimento de sentença, atualmente suspenso a pedido do exequente – sentença que suspendeu o leilão judicial – imóvel que, todavia, foi arrematado no curso do processo, antes mesmo da citação do banco – arrematante que é litisconsorte necessário, nos termos do art. 47, "caput", do CPC/73, com correspondência no art. 114 do novo CPC – ausência de citação do litisconsorte necessário – mácula na formação da relação jurídico processual – sentença que não adquire a autoridade de coisa julgada – arguição de "querela nullitatis insanabilis", feita pelo arrematante, que pode ser feita através de ação própria ou até mesmo nos próprios autos, como na hipótese em tela – precedentes do C. STJ – reformada a decisão que determinou ao terceiro a arguição em via própria – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221738-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante PEDRO
HENRIQUE UCHÔA ROCHA BRITO, são agravados ALEXANDRE ALBANO
CONSONI e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.128
AGRV No: 2221738-65.2019.8.26.0000
COMARCA: AGUAÍ
AGVTE. : PEDRO HENRIQUE UCHÔA ROCHA BRITO
AGVDO. : BANCO BRADESCO S/A E ALEXANDRE ALBANO CONSONI
*Tutela antecipada ação declaratória de nulidade de
consolidação da propriedade de imóvel objeto de cédula
de crédito bancário, em fase de cumprimento de
sentença, atualmente suspenso a pedido do exequente
sentença que suspendeu o leilão judicial imóvel que,
todavia, foi arrematado no curso do processo, antes
mesmo da citação do banco
arrematante que é
litisconsorte necessário, nos termos do art. 47, “caput”,
do CPC/73, com correspondência no art. 114 do novo
CPC ausência de citação do litisconsorte necessário
mácula na formação da relação jurídico processual
sentença que não adquire a autoridade de coisa julgada
arguição de “querela nullitatis insanabilis”, feita pelo
arrematante, que pode ser feita através de ação própria
ou até mesmo nos próprios autos, como na hipótese em
tela precedentes do C. STJ reformada a decisão que
determinou ao terceiro a arguição em via própria
recurso provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 716, dos autos
eletrônicos do cumprimento definitivo de sentença, que
não conheceu dos pedidos formulados pelo terceiro
interessado, aqui agravante (arrematante do imóvel),
determinando o arquivamento dos autos.
2. Alega o agravante ter arrematado o
imóvel rural em leilão extrajudicial e lhe deu a
adequada destinação, cultivando cana-de-açúcar e implementando diversas melhorias no bem.
Posteriormente, foi surpreendido com a notificação
extrajudicial enviada pelo Banco Bradesco S/A, de quem
comprou o imóvel, informando-o de que deveria firmar
distrato da compra e venda do imóvel, recebendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
volta o valor pago em leilão, pois, em “ação
declaratória de nulidade de consolidação da propriedade
de imóvel objeto de cédula de crédito bancário”, no
1001107-85.2015.8.26.0083, referido procedimento fora
suspenso. Entende, porém, não poder ser atingido pela
decisão e ter seu direito de propriedade prejudicado,
pois não participou do processo judicial sequer como
assistente litisconsorcial. Afirma que a arguição de
nulidade da sentença pode ser feita por simples petição
incidental ao processo, na inteligência do art. 119, §
único, do CPC/15.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 748),
não acusando resposta dos agravados. A fls. 753/755, o
advogado do agravado Alexandre Albano Consoni, Dr.
Eduardo Chede Junior, noticiou não mais patrocinar os
interesses
da
parte,
que
teria
requerido
um
substabelecimento sem reservas.
É o relatório.
4. Conforme Av.4 da Natrícula no 842 do
ORI de Aguaí-SP, o Banco Bradesco, credor fiduciário,
consolidou para si a propriedade do imóvel, e, após
tentativas frustradas de leilão, o agravante arrematou
o imóvel em 03.03.2016.
5. Anota-se que a arrematação ocorreu em
momento posterior ao ajuizamento da ação declaratória
de
nulidade
de
leilão
extrajudicial
movida
pelo
agravado Alexandre Albano Consoni contra o Banco
Bradesco S/A, distribuída em setembro/2015, mas antes
mesmo da decisão que deferiu a tutela provisória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar
a
suspensão
do
leilão,
ocorrida
em
29.03.2016, bem como da prolação da sentença em
junho/2017.
6. E, ainda que a arrematação tenha
ocorrido no curso da demanda, assim que levada a
efeito,
o
arrematante
passa
a
ser
litisconsorte
necessário, consoante a dicção do art. 47, “caput”, do
CPC/73, com correspondência no art. 114 do novo CPC, na
medida em que a relação jurídica estabelecida entre ele
e o requerido é afetada pela sentença que resolveu pelo
parcial provimento da ação, determinando a suspensão do
leilão extrajudicial, sendo evidente o prejuízo do
agravante com essa decisão e seu potencial interesse de
recorrer.
Ademais,
a
notícia
da
aquisição
da
propriedade por terceiro também é fato superveniente
que
tem
possibilidade
de
influir
diretamente
no
desfecho da lide. Nesse sentido, segue a jurisprudência
deste Tribunal:
“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI
No 9.514/97. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
FINANCEIROS E CLÁUSULA DE ANULAÇÃO FIDUCIÁRIA
CUMULADA
COM
ANULAÇÃO
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL, LEILÃO E DANOS MATERIAIS E
MORAL. HIPÓTESE DE CUMULAÇÃO DE DEMANDAS (ART.
292 DO CPC). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES DA SENTENÇA PELA NÃO
RESOLUÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA, NO CASO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO.
[...] 1.- Necessário dispor sobre a informação
da arrematação do imóvel que veio aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o ajuizamento da demanda. Evidente o
potencial prejuízo aos arrematantes na hipótese
de procedência da ação anulatória manejada.
Indispensável que se lhes dê oportunidade de
defesa da higidez da execução e do leilão
extrajudicial, sob pena de nulidade absoluta do
processo por ofensa ao art. 47, parágrafo
único, do CPC, desde o seu início. A falta de
formação do litisconsórcio necessário, no caso,
implica
em
ausência
de
pressuposto
de
constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, que pode ser reconhecida a
qualquer
tempo
e
em
qualquer
grau
de
jurisdição, nos termos do § 3o do art. 267 do
CPC.
2.-
Observe-se
que
há
precedentes
jurisprudenciais nesse sentido, inclusive sobre
a possibilidade de inclusão dos litisconsortes
no polo passivo mesmo depois da citação do réu
originário. Em relação à demanda anulatória da
cláusula de alienação fiduciária no contrato de
empréstimo, os arrematantes poderão, querendo,
pedir admissão como assistentes do banco, desde
que
preencham
os
requisitos
legais.
3.-
Regularizado o polo passivo, será preciso
enfrentar a questão da necessidade ou não de
reunião das ações anulatória do processo de
execução extrajudicial (incluída a arrematação)
com a de imissão de posse ajuizada pelos
arrematantes, por ser teoricamente possível a
ocorrência de incompatibilidade prática de
decisões. Com tal premissa, deverá o magistrado
adotar providências para decisão a respeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantido
o
contraditório
prévio.”
(TJSP;
Apelação Cível no 1046947-07.2014.8.26.0002;
Relator (a): ADILSON DE ARAUJO; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II
-
Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/09/2015;
Data
de
Registro:
16/09/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE
TERCEIRO
PREJUDICADO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO.
ARREMATANTE.
LITISCONSORTE
NECESSÁRIO. ART. 47, DO CPC. NULIDADE DO
PROCESSO. 1. O terceiro prejudicado, legitimado
a recorrer, cuja relação jurídica é atingida de
forma
reflexiva,
por
força
do
nexo
de
interdependência judicial (art. 499, § 1o, do
CPC), é aquele que sofre um prejuízo na sua
relação jurídica em razão da sentença. 2. O
litisconsórcio é compulsório, vale dizer, necessário, quando a eficácia da decisão
depender da citação de todos os sujeitos que
sofrerão nas suas esferas jurídicas, sob pena
de a sentença ser considerada inutiliter data,
por isso que se o terceiro não for convocado
para o processo, legitima-se à impugnação
recursal, à luz do disposto no art. 499, § 1o,
do CPC. 3. O arrematante é litisconsórcio
necessário na ação de nulidade da arrematação,
porquanto o seu direito sofrerá influência do
decidido pela sentença, que nulifica o ato
culminante da expropriação judicial. 4. A ação
anulatória de arrematação, na jurisprudência
desta
Corte,
reclama
a
participação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessados
na
controvérsia
(arrematante,
exeqüente e executado), que ostentam manifesto
interesse jurídico no resultado da demanda,
cuja finalidade é desconstituir o ato judicial
que
favorece
o
ora
recorrente,
terceiro
prejudicado. Precedentes: RMS 18184/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavaski, DJ 25/04/2005;
REsp 316441/RJ, Rel. Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 21/06/2004; REsp 116879/RS, Rel.
Ministro
Aldir
Passarinho
Júnior,
DJ
17/10/2005. 5. Recurso especial provido.” (REsp
927.334- RS, 1a Turma, Rel,. Min. LUIZ FUX,
v.u., j. em 20/10/2009).
7. Nesse quadro, em não ocorrendo a
citação do litisconsorte necessário, a arguição de
nulidade da sentença pode ser feita nos próprios autos,
ainda que depois do aparente trânsito em julgado da
sentença. Isso porque, não formada na íntegra a relação
jurídico processual, condição de desenvolvimento válido
do processo, a sentença é considerada inexistente e
nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Nesse
sentido, entende o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HABILITAÇÃO
DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. CITAÇÃO
DOS
LITISCONSORTES.
AUSÊNCIA.
HIPÓTESE
DE
QUERELLA
NULITATIS.
ARGÜIÇÃO
POR
SIMPLES
PETIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
1.
As
hipóteses
excepcionais de desconstituição de acórdão
transitado em julgado por meio da ação
rescisória estão arroladas de forma taxativa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 485 do Código de Processo civil. Pelo
caput do referido dispositivo legal, evidencia-
se que esta ação possui natureza constitutiva
negativa, que produz sentença desconstitutiva,
quando julgada procedente. Tal ação tem como
pressupostos (i) a existência de decisão de
mérito com trânsito em julgado; (ii) enquadramento nas hipóteses taxativamente
previstas; e (iii) o exercício antes do decurso
do prazo decadencial de dois anos (CPC, art.
495). 2. O art. 485 em comento não cogita,
expressamente, da admissão da ação rescisória
para declaração de nulidade por ausência de
citação, pois não há que se falar em coisa
julgada na sentença proferida em processo em
que não se formou a relação jurídica apta ao
seu desenvolvimento. É que nessa hipótese
estamos diante de uma sentença juridicamente
inexistente, que nunca adquire a autoridade da
coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento
essencial ao cabimento da rescisória, qual
seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto
da coisa julgada. Dessa forma, as sentenças
tidas como nulas de pleno direito e ainda as
consideradas inexistentes, a exemplo do que
ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem
dispositivo, ou ainda quando prolatadas em
processo em que ausente citação válida ou
quando o litisconsorte necessário não integrou
o polo passivo, não se enquadram nas hipóteses
de admissão da ação rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque
inquinada
de
vício
insanável.
3.
Apreciando questão análoga, atinente ao cabimento ou não de ação rescisória por
violação literal a dispositivo de lei no caso
de ausência de citação válida, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça já se posicionaram no sentido de que o
vício apontado como ensejador da rescisória é,
em verdade, autorizador da querela nullitatis
insanabilis.
Precedentes:
do
STF
-
RE
96.374/GO, rel. Ministro Moreira Alves, DJ de
30.8.83; do STJ - REsp n.62.853/GO, Quarta
Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime,
DJU de 01.08.2005; AR .771/PA, Segunda Seção,
Rel.
Ministro
Aldir
Passarinho
Junior
DJ
26/02/2007. 4. No caso específico dos autos, em
que a ação tramitou sem que houvesse citação
válida do litisconsórcio passivo necessário,
não se formou a relação processual em ângulo.
Há, assim, vício que atinge a eficácia do
processo em relação ao réu e a validade dos
atos processuais subsequentes, por afrontar o
princípio do contraditório. Em virtude disto,
aquela decisão que transitou em julgado não
atinge aquele réu que não integrou o polo
passivo da ação. Por tal razão, a nulidade por
falta de citação poderá ser suscitada por meio
de ação declaratória de inexistência por falta
de citação, denominada querela nullitatis, ou,
ainda, por simples petição nos autos, como no
caso dos autos. 5. Recurso especial provido.”
REsp
1105944/SC.
Ministro
MAURO
CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARQUES. T2 - SEGUNDA TURMA. J. 14/12/2010. DJe
08/02/2011.
8. Diante do exposto, é possível o
processamento do pedido de nulidade da sentença nos
próprios
autos,
cabendo
ao
Juízo
apreciar
a
integralidade dos requerimentos formulados em primeiro
grau, inclusive o de eventual nulidade da sentença,
dando regular andamento ao feito.
9. Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js